Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719560-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES RECORRIDO: J. G. V. C. N. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VASCONCELOS CARRANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. 1. É possível a revogação, a qualquer tempo, da gratuidade de justiça, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida. Cabe àquele que requer a revogação demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício. 2. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade a ele deferida. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pugnando pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrido, bem como sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a modificação de sua situação financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJPR e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 40443352 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 40443352 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030